Tribunal: STF
Processo: AR 1566
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental em ação rescisória. Decisão agravada alinhada à jurisprudência desta Corte. Inexistência de erro de fato. Recurso desprovido. 



    1. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência desta Corte. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.